Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de pedido formulado por BÁRBARA ZAMBALDI DESTEFANI (petição STF nº 23.783/2023), no qual requer a reativação de suas redes sociais.



    Sustenta, em síntese, que “jamais atuou em grupo ou em rede articulada de pessoas, disseminou notícias falsas ou desinformação, tampouco desferiu ataques às instituições”, ressaltando que, tendo sido encerradas as eleições em 30 de outubro de 2022, não persiste mais razão para a manutenção do bloqueio, e recorda a reativação perfis da Deputada Federal Carla Zambelli nas redes sociais.



    É o breve relatório. DECIDO.



    Verifica-se que, por meio de decisão proferida neste Inq. 4.923/DF, datada de 18/1/2023, acolhendo requerimento formulado pelo Presidente do Senado Federal, Senador RODRIGO PACHECO, foi autorizada a reativação das contas do Senador eleito ALAN RICK, cujo bloqueio foi imposto no mesmo ato decisório referente aos perfis de BÁRBARA ZAMBALDI DESTEFANI.



    Ainda, na mencionada decisão, foi determinada a imposição de medida cautelar, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento, a ser descontada diretamente dos vencimentos recebidos pelo Parlamentar.



    De fato, a partir do exame do conteúdo do ato decisório, vê-se que os argumentos veiculados para a liberação das contas do Senador ALAN RICK se mostram inteiramente aplicáveis em relação a BÁRBARA ZAMBALDI DESTEFANI, em que pese não exercer atividade parlamentar.



    Eis o teor da mencionada decisão:



    O art. 4º da Res.-TSE 23.714/2022 visa a tutelar a higidez, a integridade e a credibilidade das Eleições e do processo eleitoral, de modo a coibir práticas que, por meio da divulgação de desinformações, representam substancial transgressão à própria democracia: 



    Art. 4º. A produção sistemática de desinformação, caracterizada pela publicação contumaz de informações falsas ou descontextualizadas sobre o processo eleitoral, autoriza a determinação de suspensão temporária de perfis, contas ou canais mantidos em mídias sociais, observados, quanto aos requisitos, prazos e consequências, o disposto no art. 2º. 



    Parágrafo único. A determinação a que se refere o caput compreenderá a suspensão de registro de novos perfis, contas ou canais pelos responsáveis ou sob seu controle, bem assim a utilização de perfis, contas ou canais contingenciais previamente registrados, sob pena de configuração do crime previsto no art. 347 da Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral.



    Verifica-se, dessa forma, que a incidência do dispositivo mencionado destina-se, de forma restrita, a condutas abusivas que, longe de constituir legítima manifestação de direitos constitucionalmente garantidos, caracterizam comportamento imoral ou ilícito. Ou seja, "a desinformação – entendida como uma ação comunicativa fraudulenta, baseada na propagação de afirmações falsas ou descontextualizadas com objetivos destrutivos – conflita com valores básicos da normativa eleitoral, na medida em que impõe sérios obstáculos à liberdade de escolha dos eleitores e, adicionalmente, à tomada de decisões conscientes", comprometendo, "portanto, a normalidade do processo político, dada a intenção deliberada de suprimir a verdade, gerando desconfiança, com consequente perda da credibilidade e fé nas instituições da democracia representativa" (ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Voto. Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 25/10/2022).



    A atuação da JUSTIÇA ELEITORAL, longe de representar indevida restrição ao exercício do mandato, tem a finalidade de fazer cessar manifestações revestidas de ilicitude não inseridas no âmbito da imunidade parlamentar, a qual, conforme tenho reiteradamente enfatizado, não pode ser utilizada "como verdadeiro escudo protetivo da prática de atividades ilícitas" (AP 1.044, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 23/6/2022).



    De fato, não há, no ordenamento jurídico, direito absoluto à liberdade de expressão, ou seja, como bem enfatizou o Ministro EDSON FACHIN, "não há direito no abuso de direito" (ADPF 572, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, DJe de 7/5/2021), de modo que "não se pode utilizar um dos fundamentos da democracia, a liberdade de expressão, para atacá-la. O sistema imunológico da democracia não permite tal prática parasitária que deverá ser sempre coibida à luz da práticas concretas que visam atingir a integridade do processo eleitoral" (ADI 7.261-MC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Pleno, julgado em 25/10/2022).



    Nesse contexto, tenho reiteradamente enfatizado que a Constituição Federal consagra o binômio “LIBERDADE e RESPONSABILIDADE”; não permitindo de maneira irresponsável a efetivação de abuso no exercício de um direito constitucionalmente consagrado; não permitindo a utilização da “liberdade de expressão” como escudo protetivo para a prática de discursos de ódio, antidemocráticos, ameaças, agressões, infrações penais e toda a sorte de atividades ilícitas. 



    Liberdade de expressão não é Liberdade de agressão!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de destruição da Democracia, das Instituições e da dignidade e honra alheias!



    Liberdade de expressão não é Liberdade de propagação de discursos mentirosos, agressivos, de ódio e preconceituosos!



    A conduta do parlamentar caracterizou grave ferimento à ordem jurídica. No caso destes autos, em decisão datada de 11/1/2023, foi determinado o bloqueio dos seguintes perfis:



    Conforme se vê, embora o objeto da decisão sejam os perfis de Senador eleito, os fundamentos utilizados se revelam plenamente aplicáveis a BÁRBARA ZAMBALDI DESTEFANI, considerando, ainda, que, da análise individualizada da situação da requerente, depreende-se ter havido a cessação de divulgação de conteúdos revestidos de ilicitude e tendentes a transgredir a integridade do processo eleitoral e a incentivar a realização de atos antidemocráticos, sendo viável a reativação de seus perfis, mantendo-se, porém, a remoção das postagens irregulares por ela veiculadas.



    Diante do exposto, DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ÀS EMPRESAS FACEBOOK, INSTAGRAM, TIK TOK, TWITTER E YOUTUBE para que procedam à reativação das contas de BÁRBARA ZAMBALDI DESTEFANI, nos seguintes termos:



    FACEBOOK



    https://www.facebook.com/people/Barbara-Te-Atualizei/100086379919151/



    INSTAGRAM



    @teatualizeioficial



    TIK TOK



    https://www.tiktok.com/@teatualizei22



    TWITTER



    @taoquei1



    YOUTUBE



    https://www.youtube.com/teatualizei



    DETERMINO, AINDA, A IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR em face de BÁRBARA ZAMBALDI DESTEFANI, consistente na abstenção de publicação, promoção, replicação e compartilhamento das notícias fraudulentas (fake news) objeto da presente decisão, sob pena de MULTA DIÁRIA DE R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente